Tribunal: TCU
Processo: 033.893/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 018.737/2015-3 - Acórdão AC-5934/2021-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 1614/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reparcelamento de multa em 36 parcelas, formulado por Edimar Gomes da Silva (peça 4) . Considerando que não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do peticionante, de forma que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando o manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento de modo parcelado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar , excepcionalmente, o reparcelamento da multa aplicada Edimar Gomes da Silva, por meio do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas da atualização monetária devida, sem prejuízo de alertar o responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 033.893/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX) . 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Rodrigo Molina Resende Silva (OAB/DF 28.438) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) . 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.